Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015077-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), VANDILSON MARCOS PIVETA - CPF: 117.058.658-95 (AGRAVANTE), EXPRESSO ARAPUTANGA LTDA - CNPJ: 24.706.426/0001-23 (AGRAVADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que indeferiu pedido de sucessão processual da empresa executada, sob o fundamento de que o redirecionamento da execução aos sócios dependeria da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A agravante sustenta que a empresa executada foi extinta por liquidação voluntária, razão pela qual requer o reconhecimento da sucessão processual direta dos sócios, com fundamento no art. 110 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual dos sócios sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; e (
ii
) estabelecer se o redirecionamento da execução deve observar o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária implica o desaparecimento da personalidade jurídica, circunstância que inviabiliza a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, pois não subsiste pessoa jurídica a ser desconsiderada.

O ordenamento jurídico equipara a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, aplicando-se, por analogia, o art. 110 do CPC para fins de sucessão material e processual.

Em sociedades limitadas, a sucessão processual dos sócios depende da verificação da existência de patrimônio líquido positivo da empresa extinta e de sua efetiva distribuição aos sócios.

O procedimento adequado para aferição da legitimidade da sucessão processual é a habilitação prevista nos
arts
. 687 e seguintes do CPC, que admite dilação probatória para apuração das circunstâncias patrimoniais da sociedade dissolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual dos sócios, por analogia ao art. 110 do CPC.

A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é incabível quando a sociedade empresária já se encontra extinta.

A sucessão processual dos sócios de sociedade limitada exige apuração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição.

O procedimento adequado para inclusão dos sucessores processuais é a habilitação prevista nos
arts
. 687 e seguintes do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 110, 687 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02.04.2019,
DJe
04.04.2019; STJ, REsp no 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023,
DJe
15.09.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

1015077-44.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
VANDILSON MARCOS PIVETA

AGRAVADO:
EXPRESSO ARAPUTANGA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANDILSON MARCOS PIVETA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga
, nos autos d
o cumprimento de sentença oriundo da ação monitória no
1000059-10.2019.8.11.0038, que indeferiu o pedido de sucessão processual
, argumentando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser feito pela via adequada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a empresa executada
EXPRESSO ARAPUTANGA LTDA
foi liquidada voluntariamente
, razão pela qual pugnou pela sucessão processual e redirecionamento da execução para os sócios da empresa.

Argumenta que, neste caso, não seria necessário o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mas sim a sucessão processual direta com base no art. 110 do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para
reconhecer a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinando o redirecionamento da execução aos sócios da executada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

O prazo para contrarrazões transcorreu
in albis
(ID
366088399
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de sucessão processual dos sócios da empresa executada que foi extinta por liquidação voluntária, sem a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

No caso em análise,
verifica-se
que a empresa executada foi formalmente baixada perante a Receita Federal, com o motivo "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária"
, ou seja,
a pessoa jurídica deixou de existir como sujeito de direito.

Nesse contexto, entendo que assiste razão à agravante quanto à desnecessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para responsabilização dos sócios da empresa executada.

Isso porque, não havendo mais pessoa jurídica
ativa
, nã
o há personalidade jurídica a ser desconsiderada, pois ela simplesmente não mais existe.

Nessa hipótese, o que se opera é a extinção do sujeito processual originalmente demandado, fenômeno que o ordenamento jurídico trata como sucessão processual, e não como desconsideração.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, aplicando-se, por analogia, o previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, com a sucessão processual da parte demandada.

Nesse sentido, a posição do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.

A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.

3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.

4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial.

5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.

6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019,
DJe
de 4/4/2019.)

Nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça, uma vez extinta a empresa no curso do processo, para que ocorra a sucessão processual, deve ser observado o procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil:
“Art. 687.
A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo
.”

Desse modo, verifica-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o determinado pelo juízo de origem, não é a via adequada para realizar a inclusão dos sócios na demanda previamente ajuizada em desfavor da empresa, máxime porque não constatada a utilização abusiva da pessoa jurídica, apenas sua liquidação voluntária por seus sócios.

No entanto, para que seja deferida a sucessão, é necessária a observação do devido procedimento de habilitação, a fim de averiguar a existência de patrimônio líquido positivo da empresa e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, bem como a possibilidade de os sócios da pessoa jurídica extinta sucederem a empresa na relação processual, o qual admite dilação probatória na origem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.

1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica.

3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes.

4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.

5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.

6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.

7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 REVPRO vol. 352 p. 549)

Assim, reconhecida a possibilidade de sucessão processual, deve ser afastada a
necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada para determinar a sucessão processual da empresa executada pelos seus sócios, mediante o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 e seguintes do CPC, afastando-se a necessidade de instauração do IDPJ
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o processamento da sucessão processual da empresa executada pelos seus sócios, mediante o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 e seguintes do CPC, afastando-se a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026